Tribunal: TJDFT
Processo: 0734979-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0734979-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO SOCORRO SANTOS, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ante a desistência manifestada no ID 27345024, JULGO PREJUDICADO o pedido de pagamento preferencial formulado no ID 25451073. 2. Embora o pedido de ID 27012541 indique que a certidão de titularidade pretendida destinava à cessão de crédito cujo cessionário seria CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S/A, idêntico requerimento veiculado, de forma mais recente, na petição de ID 27345024 cita como cessionário OLDAIR GERALDO GOMES, o que, aliás, está coerente com as procurações de ID's 27012541 - pág. 4/27345034. Sendo assim, defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado pela credora MARIA DO SOCORRO SANTOS. Providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo consta nela o nome o CPF do(a) cessionário(a) OLDAIR GERALDO GOMES. Após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida emissão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto